Tribunal: CARF
Processo: 15253.000128/2009-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ROGERIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-10-08

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15253.000128/2009-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.815 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2021
Recorrente
UNIMED UBERABA COOP DE TRAB MED LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2004
COOPERATIVA DE TRABALHO. SERVIÇOS PRESTADOS A PESSOA
JURÍDICA PELOS COOPERADOS. COMPENSAÇÃO.
Não demonstrada e nem comprovada a parcela não homologada, descabe
provimento ao pleito do contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Jandir José Dalle Lucca, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça (suplente convocada), Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15253.000128/2009-15
Fl. 3649
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.815 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15253.000128/2009-15

Relatório
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida
pela 1a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz
de Fora - MG, através do acórdão 09-36.552, que julgou PROCEDENTE, EM PARTE, a
manifestação de inconformidade do contribuinte em epígrafe, doravante chamado de recorrente.

Do litígio fiscal:
Por bem descrever os termos do litígio fiscal, transcrevo o relatório pertinente na
decisão a quo:
Por meio do Despacho Decisório de fls. 651/656, a DRF em Uberaba apreciou
compensações declaradas pela interessada, referentes a créditos de imposto de renda
retido na fonte - IRRF de cooperativas (código 3280, PA de janeiro a dezembro/2004)
com débitos de IRRF sobre rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício
(código 0588, PA compreendidos entre fevereiro/2004 e janeiro/2005), decidindo:
1) RECONHECER PARCIALMENTE O DIREITO CREDITÓRIO PARCIALMENTE
conforme o proposto e HOMOLOGAR PARCIALMENTE as compensações das
DCOMP Nos 15532.85675.170904.1.3.05-7958; 38432.52726.170904.1.3.05-2007;
29764.15852.170904.1.3.05-8026;
18863.85910.170904.1.3.05-3292;
33876.18049.170904.1.7.05-3276;
31905.28926.170904.1.3.05-9860;
13609.60352.061004.1.3.05-5962;
39996.07602.290904.1.3.05-1003;
29570.31460.031104.1.3.05-5003;
20947.86705.011204.1.3.05-2149;
33740.59571.281204.1.3.05-3073;
2) NÃO HOMOLOGAR a compensação da DCOMP 24583.32861.290704.1.7.05-
7357; e
4) EXIGIR os débitos indevidamente nelas compensados, com base no § 6o do art. 74
da Lei no 9.430, de 1996 e § 4o do art. 34 da IN RFB no 900, de 2008.
O referido Despacho Decisório possui a seguinte ementa:
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
IRRF.
COOPERATIVAS.
NÃO
HOMOLOGAÇÃO PARCIAL DA COMPENSAÇÃO. EXIGÊNCIA DOS DÉBITOS
INDEVIDAMENTE COMPENSADOS.
O imposto de renda retido na fonte decorrente das importâncias pagas ou creditadas
por pessoas jurídicas a cooperativas de trabalho poderá ser por elas compensado
com o imposto de renda retido por ocasião do pagamento dos rendimentos a seus
associados. Os valores que a cooperativa não tiver compensado nessas condições
poderá ser objeto de pedido de restituição, observadas as condições exigidas pela
legislação tributária. Os valores excedentes, dentro de um determinado mês, podem
ser compensados nas retenções relativas aos meses subsequentes, até dezembro,
dentro do mesmo ano calendário. Reconhecido parcialmente o direito creditório há de
se homologar as compensações até o limite do crédito reconhecido. Não restando
comprovada a impossibilidade da compensação do IRRF Cooperativa, referente ao
mês de dezembro/2004, dentro do próprio ano-calendário, há de se não homologar a
compensação e exigir os débitos indevidamente compensados.

Da manifestação de inconformidade:
Fl. 3650
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.815 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15253.000128/2009-15

Por bem descrever os termos da manifestação de inconformidade, transcrevo o
relatório pertinente na decisão a quo:
A interessada, então, apresentou manifestação de inconformidade às fls. 736/758, com
juntada de documentos às fls. 759/820 e em Anexo de volumes I a XIII. Consoante os
argumentos ali aduzidos, ao final assim pediu:
Pelo exposto, requer-se a reforma do despacho decisório proferido nos autos do
processo administrativo em questão, para homologar integralmente a compensação
procedida pela Impugnante, considerando:
(i)
a decadência do direito do Fisco Federal em exigir tributos referentes a fatos
geradores ocorridos anteriormente a 16 de setembro de 2004;
(ii)
ultrapassada a preliminar de mérito suscitada, e com fulcro nas razões de fato
e de direito elencadas, que se julgue procedente a presente manifestação de
inconformidade, reformando-se o Despacho Decisório, tendo em vista:
(a)
o direito conferido pelo artigo 45 da Lei n.o 8.541/92 de compensação
do Imposto retido pelas fontes pagadoras com o IRRF descontado dos cooperados
mesmo após o fim do ano-calendário da retenção e, subsidiariamente, do direito
conferido pela parte final do § 1o do artigo 41 da IN n.o 900/08 (compensação com
qualquer tributo administrado pela RFB após o transcurso do ano-calendário) e;
(b)
a comprovação de direito da Impugnante aos créditos indevidamente
glosados, não podendo ser imputada à Impugnante a responsabilidade pelo não
cumprimento de obrigações acessórias e/ou principais pelo tomador de serviços;
(iii)
o reconhecimento do Fisco Federal, através do Parecer Normativo n.o
01/2002 de que da fonte pagadora não pode ser exigido o Imposto de Renda/retenção
na fonte, na hipótese de pagamentos a pessoas físicas, após o transcurso do prazo de
entrega de declaração de ajuste (no caso, abril de 2004 e abril de 2005).
Por fim, pleiteia pela conversão em diligência para, na busca da verdade material,
seja demonstrada a existência do crédito a que tem direito a Impugnante.

Da decisão da DRJ:
Ao analisar a manifestação de inconformidade, a DRJ, primeira instância
administrativa, decidiu por DAR PROVIMENTO PARCIAL à mesma, por unanimidade.
A decisão foi ementada nos seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
COOPERATIVA DE TRABALHO. SERVIÇOS PRESTADOS A PESSOA
JURÍDICA PELOS COOPERADOS. COMPENSAÇÃO.
Poderá ser utilizado na compensação de débitos relativos aos tributos
administrados pela Receita Federal, o crédito do IRRF incidente sobre
pagamento efetuado a cooperativa de trabalho, comprovadamente relativo a
serviços pessoais prestados ou colocados à disposição por associados desta,
que, ao longo do ano-calendário da retenção, não tiver sido utilizado na
compensação do IRRF incidente sobre os pagamentos efetuados aos
cooperados ou associados.
Fl. 3651
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.815 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15253.000128/2009-15

DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CONFISSÃO DE DÍVIDA.
DESNECESSIDADE DE LANÇAMENTO.
A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil
e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados, não se
lhe aplicando o prazo decadencial para constituição do crédito tributário pelo
lançamento.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA.
Deve ser indeferido o pedido de diligência quando esse procedimento for
prescindível para a solução do litígio.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte

Do voto do relator, que foi acompanhado unanimemente pelo colegiado de
primeira instância administrativa, extrai-se os seguintes excertos e destaques que entendo mais
importantes para fundamentar a sua decisão final:
1. Do crédito em litígio
Quanto à matéria de direito que envolve o crédito em litígio, pertinente transcrever o art. 45 da
Lei n.o 8.541/92, que dispõe sobre assunto:
Art. 45. Estão sujeitas à incidência do Imposto de Renda na fonte, à alíquota de 1,5%, as
importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a cooperativas de trabalho,
associações de profissionais ou assemelhadas, relativas a serviços pessoais que lhes forem
prestados por associados destas ou colocados à disposição. (Redação dada pela Lei no 8.981,
de 1995)
§ 1o O imposto retido será compensado pelas cooperativas de trabalho, associações ou
assemelhadas com o imposto retido por ocasião do pagamento dos rendimentos aos
associados. (Redação dada pela Lei no 8.981, de 1995)
§ 2o O imposto retido na forma deste artigo poderá ser objeto de pedido de restituição, desde
que a cooperativa, associação ou assemelhada comprove, relativamente a cada ano-
calendário, a impossibilidade de sua compensação, na forma e condições definidas em ato
normativo do Ministro da Fazenda. (Redação dada pela Lei no 8.981, de 1995)
Segundo a interpretação dada pelo Despacho Decisório contestado ao art. 45 da Lei n.o
8.541/92, a “possibilidade legal de compensação diretamente pelas cooperativas” do IRRF
decorrente das importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a cooperativas de
trabalho relativos a serviços pessoais que lhes forem prestados por associados – IRRF
Cooperativa (código 3280) restringe-se ao IRRF (código 0588) retido por ocasião do
pagamento dos rendimentos a seus cooperados “no próprio ano calendário”.
Ocorre que o § 1o acima não faz qualquer restrição temporal para a compensação do IRRF
Cooperativa com o IRRF código 0588. Portanto, a única limitação legal dessa natureza é o
prazo de cinco anos estabelecido no art. 165 do CTN, em razão da segurança jurídica.
Ademais, não é razoável que a simples falta de compensação do IRRF Cooperativa com o
IRRF código 0588 dentro do próprio ano calendário impeça as cooperativas de reaverem, em
períodos posteriores, aquilo que lhe foi retido a maior. Tal interpretação permitiria o
enriquecimento sem causa do Estado, contrariando as normas de Direito Público1.

1 Nesse sentido, ver Acórdão 1o Conselho de Contribuintes n.o 106-16.155, sessão de 01/03/2007.
Fl. 3652
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.815 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15253.000128/2009-15

No plano infralegal a matéria encontra-se atualmente disciplinada no art. 41 da IN RFB n.o
900/2008, o qual repetiu as disposições contidas na IN SRF n.o 460/2004 e na IN SRF n.o
600/2005:
Art. 41. O crédito do IRRF incidente sobre pagamento efetuado a cooperativa de trabalho,
associação de profissionais ou assemelhada poderá ser por ela utilizado, durante o ano-
calendário da retenção, na compensação do IRRF incidente sobre os pagamentos de
rendimentos aos cooperados ou associados.
§ 1o O crédito mencionado no caput que, ao longo do ano-calendário da retenção, não tiver
sido utilizado na compensação do IRRF incidente sobre os pagamentos efetuados aos
cooperados ou associados poderá ser objeto de pedido de restituição após o encerramento do
referido ano-calendário, bem como ser utilizado na compensação de débitos relativos aos
tributos administrados pela RFB.
§ 2o A compensação de que trata o caput e o § 1o será efetuada pela cooperativa de trabalho,
associação de profissionais ou assemelhada na forma prevista no § 1o do art. 34. [Grifei].
Embora todos esses atos normativos sejam posteriores à transmissão da DCOMP, eles só vêm a
corroborar a tese ora defendida, inclusive facultando a compensação com outros tributos após o
encerramento do ano calendário. Não faz sentido admitir vedação da compensação justamente
com débito do IRRF código 0588 se, após o ano calendário da retenção, a cooperativa pode
compensar o crédito de IRRF Cooperativa não utilizado com todos tributos administrados pela
Receita Federal que admitem a compensação. Observo que a compensação do crédito de IRRF
Cooperativa, seja durante o ano calendário da retenção ou depois deste, é sempre feita da
mesma forma, isto é, por meio de DCOMP.
Sendo assim, dentre os valores declarados no “Demonstrativo da Constituição do Crédito –
IRRF Cooperativas”, constantes das DCOMP em foco, deve ser reconhecido o direito
creditório sobre o imposto retido sob o código 3280, consoante os valores integralmente
confirmados pelas fontes pagadoras e consolidados no “Anexo I – Consolidado IRRF
Cooperativa Confirmados” (fls. 597/614). Por conseguinte, além do crédito já admitido no
Despacho Decisório contestado (página 5 - fl. 655), deve ser ainda reconhecido um crédito
adicional no valor de R$ 9.147,28 (9.267,09 – 86,32 – 16,48 – 8,31 – 8,70), relativo ao mês de
dezembro/2004 e utilizado na DCOMP n.o 24583.32861.290704.1.7.05-7357.
Vencida a matéria de direito, resta enfrentar a matéria de prova. A DRF de origem não aceitou
os créditos informados no “Demonstrativo da Constituição do Crédito – IRRF Cooperativas”
para os quais as fontes pagadoras informaram o IRRF como sendo de código distinto ao 3280
ou deixaram de informar a retenção. Esses créditos não aceitos estão relacionados no “Anexo II
– Consolidado IRRF Cooperativa - Códigos Não Permitidos” (fls. 615/629) e no “Anexo III –
Consolidado IRRF Cooperativa Não Confirmadas em DIRF e em Comprovantes” (fls.
630/650).
Em sua defesa, a interessada alegou que se trata de equívoco das fontes pagadoras quanto ao
código informado e que não pode ser prejudicada em razão disso. Para provar a procedência do
crédito declarado, afirmou que “a documentação anexa demonstra que, em todas as faturas
apresentadas, encontra-se destacado o imposto retido, cuja retenção pela referida fonte, por
sua vez, demonstra-se através de extratos bancários e informes de rendimentos, também
anexos.”
Versando o presente caso sobre compensação, cabe à interessada o ônus de provar a certeza e
liquidez de seu crédito. A farta documentação juntada nesse intuito, nos treze volumes do
Anexo deste processo, compõe-se de comprovantes de rendimentos e de retenção na fonte,
faturas, “Atualização de Retorno de Ordem Bancária” e “Resumo das Faturas”.
O exame das faturas2 demonstra que na grande maioria desses documentos o campo referente
ao IRRF Cooperativa está preenchido com o valor zero. Ademais, em que pese o volume de

2 Conforme o ADI COSIT n.o 01/93, "As cooperativas de trabalho deverão discriminar, em suas faturas, as
importâncias relativas aos serviços pessoais prestados à pessoa jurídica por seus associados das importâncias que
correspondem a outros custos ou despesas."
Fl. 3653
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.815 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15253.000128/2009-15

documentos apresentados, a interessada não sistematizou suas informações de modo a
evidenciar a procedência dos créditos relativos aos IRRF destacados nas faturas.
Não obstante essas constatações, na busca da verdade material, vasculhei a documentação
juntada pela interessada, tendo em mente os seguintes critérios:
- o IRRF constante das faturas e do “Anexo II – Consolidado IRRF Cooperativa - Códigos Não
Permitidos” deve ser reconhecido como crédito, pois nesse caso há coincidência entre os
valores informados pelas fontes pagadoras e os destacados em fatura pela interessada,
indicando a ocorrência de erro de fato quanto ao código de receita informado pela fonte
pagadora (código diverso em detrimento do código específico);
- o IRRF constante da fatura e do “Anexo III – Consolidado IRRF Cooperativa Não
Confirmadas em DIRF e em Comprovantes” somente deve ser reconhecido como crédito
quando for também juntado na manifestação de inconformidade o respectivo comprovante de
rendimentos e de retenção na fonte comprovando o valor do IRRF, pois nesse caso também
resta configurado o erro de fato quanto ao código informado pela fonte pagadora;
- outros valores de IRRF constante somente da fatura, ou outro documento produzido
unilateralmente pela interessada, e do “Anexo III – Consolidado IRRF Cooperativa Não
Confirmadas em DIRF e em Comprovantes” não devem ser aceitos, por não haver qualquer
informação da fonte pagadora (terceiro) a respeito. Trata-se de prova produzida
unilateralmente.
Assim, com base nos critérios acima e no exame da vasta documentação juntada à
manifestação de inconformidade, em relação aos IRRF relacionados nos Anexos II e III e
declarados em DCOMP, devem ser reconhecidos os seguintes créditos adicionais:
DCOMP
Mês
Fatura - fl. Anexo
Crédito
Total - R$
38432.52726.170904.1.3.05-2007
fev/04
532
15,70
153,64
610
137,94
18863.85910.170904.1.3.05-3292
abr/04
88
124,80
195,33
116
59,97
120
10,56
33876.18049.170904.1.7.05-3276
mai/04
167
47,08
205,59
312
135,74
318
22,77
31905.28926.170904.1.3.05-9860
jun/04
235
123,43
135,56
245
12,13
39996.07602.290904.1.3.05-1003
ago/04
429
16,20
30,58
456
14,38
29570.31460.031104.1.3.05-5003
set/04
587
20,24
39,33
591
19,09
33740.59571.281204.1.3.05-3073
nov/04
554
117,03
117,03
24583.32861.290704.1.7.05-7357
dez/04
184
125,66
144,54
193
18,88
Por fim, quanto à diligência requerida, esse procedimento mostra-se prescindível, uma vez
que os quesitos formulados são atinentes a provas que foram ou poderiam ter sido trazidas para
exame da autoridade competente, seja em resposta à intimação realizada seja em sede de
manifestação de inconformidade. Segundo os arts. 15 e 16 do Decreto n.o 70.235/72, a
manifestação de inconformidade deve apontar os pontos de discordância e ser instruída com os
documentos em que se fundamenta.
Dessa forma, considero que os elementos contidos nos autos são suficientes para a solução
do litígio e, com fundamento no art. 18 do Decreto n.o 70.235/72, indefiro o pedido de
diligência.
Fl. 3654
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.815 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15253.000128/2009-15

2. Da exigência dos débitos
A alegação de decadência do lançamento fiscal não prospera, pois os débitos cujas
compensações não foram homologadas foram constituídos por meio de confissão de dívida, e
não de lançamento. A Receita Federal tem o prazo de cinco anos para homologar as
compensações declaradas, contado da data da entrega da DCOMP, podendo o interessado
contestar a não homologação, o que implica a suspensão do crédito tributário até decisão
definitiva na esfera administrativa. Tais assertivas estão legalmente previstas no art. 74, §§ 5o a
11, da Lei n.o 9.430/96.
Quanto ao Parecer Normativo SRF n.o 1/2002, o entendimento ali consubstanciado é que
nos casos como o ora sob exame - em que há a retenção e o não recolhimento do imposto pela
fonte pagadora - seja cobrado desta o imposto com os acréscimos legais cabíveis. Se assim não
fosse, a fonte pagadora estaria se apropriando indevidamente do imposto retido e o contribuinte
teria subtraído o valor desse imposto em duplicidade, quando da retenção e quando do ajuste
anual. Para que não haja dúvida, transcrevo o trecho pertinente da ementa do referido Parecer:
IRRF RETIDO E NÃO RECOLHIDO. RESPONSABILIDADE E PENALIDADE.
Ocorrendo a retenção e o não recolhimento do imposto, serão exigidos da fonte pagadora o
imposto, a multa de ofício e os juros de mora, devendo o contribuinte oferecer o rendimento à
tributação e compensar o imposto retido.
Portanto, os débitos que não forem extintos pela compensação do crédito ora reconhecido
devem ser objeto de cobrança, ressalvada a interposição de recurso voluntário por parte da
interessada.
3 - Conclusão
Isto posto, voto por indeferir o pedido de diligência e, no mérito, julgar procedente em parte
a manifestação de inconformidade, para reconhecer os créditos adicionais discriminados
abaixo, em valores originais, e homologar as respectivas compensações até o limite do crédito
correspondente reconhecido.
DCOMP
Mês
Crédito - R$
38432.52726.170904.1.3.05-2007
fev/04
153,64
18863.85910.170904.1.3.05-3292
abr/04
195,33
33876.18049.170904.1.7.05-3276
mai/04
205,59
31905.28926.170904.1.3.05-9860
jun/04
135,56
39996.07602.290904.1.3.05-1003
ago/04
30,58
29570.31460.031104.1.3.05-5003
set/04
39,33
33740.59571.281204.1.3.05-3073
nov/04
117,03
24583.32861.290704.1.7.05-7357
dez/04
9.291,82

Do Recurso Voluntário:
Tomando ciência da decisão a quo em 23/02/2012, a recorrente apresentou o
recurso voluntário em 26/03/2012 (efls. 3506), ou seja tempestivamente.
No mesmo, em essência reforça os pontos já alegados na sua manifestação de
inconformidade, dos quais destaco abaixo:
- reclama por decadência, pois entendeu que passar 5 anos entre a data dos fatos
geradores e a sua notificação da não homologação;
- reitera da existência do crédito a compensar – da retenção do imposto pelas
fontes pagadoras;
Fl. 3655
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.815 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15253.000128/2009-15

- reclama por conversão do processo em diligência, em consagração ao princípio
da verdade material.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Marco Rogério Borges, Relator.

Conforme relatório que precede o presente voto, o recurso voluntário é tempestivo
e atende os requisitos regimentais para a sua admissibilidade, pelo que o conheço.

Do recurso voluntário:
Como se depreende dos autos, o presente processo versa sobre a discussão
remanescente do direito creditório pleiteado pelo contribuinte, que envolve valores de IRRF
pleiteados, que não estavam nas DIRFs das fontes pagadores, e nem destacadas suas retenções
nas respectivas faturas.
A DRJ entendeu em dar razão jurídica ao pleito do contribuinte, mas no momento
de avaliar a comprovação destas retenções, não deu o direito para alguns valores.
Em sede de recurso voluntário, o contribuinte:
- reclama por decadência, pois entendeu que passar 5 anos entre a data dos fatos
geradores e a sua notificação da não homologação;
- reitera da existência do crédito a compensar – da retenção do imposto pelas
fontes pagadoras;
- reclama por conversão do processo em diligência, em consagração ao princípio
da verdade material.

No que tange à alegação de decadência, ressalte-se que no presente caso está se
tratando de PER/DCOMP, a qual a Receita Federal tem o prazo de cinco anos para homologar as
compensações declaradas, contado da data da entrega da DCOMP, podendo o interessado
contestar a não homologação, o que implica a suspensão do crédito tributário até a decisão
definitiva na esfera administrativa. Tais assertivas estão legalmente previstas no art. 74, §§ 5o a
11, da Lei n.o 9.430/96.
Destarte, nos autos, apesar de pretender a repetição de indébitos de valores
anteriores à transmissão do PER/Dcomp, o que prevalece é a data da entrega das Dcomps, tendo
a administração tributária o prazo de 5 anos para se manifestar, homologando ou não tal
pretensão. Quando se pretende a compensação (transmissão do PER/Dcomp) é que ocorre o
efeito tributário, ou sua realização, desta repetição do indébito.
Assim, não há que se falar em decadência, como alega o contribuinte.
Fl. 3656
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.815 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15253.000128/2009-15

No caso dos autos, os PER/Dcomps foram transmitidas em 17/09/2004 (maioria),
em 29/09/2004, em 06/10/2004, em 03/11/2004, em 01/12/2004, em 28/12/2004, em 02/02/2005,
em 18/06/2009 (duas). Após análise e auditoria manual das mesmas, inclusiva com intimação
fiscal para a devida comprovação da pretensão, prolatou-se o despacho decisório (efls. 655/660)
em 14/09/2009, houve a ciência em 16/09/2009, do mesmo. Ou seja, independente da data a ser
considerada após análise dos autos, dentro dos cinco para homologar (ou não) a compensação
declarada, nos termos da legislação retromencionada.
Assim, REJEITO a alegação decadência suscitada pelo contribuinte.

- No mérito:
Conforme se depreende dos autos, o processo envolve um pleito do contribuinte
de valores alegados como de IRRF de cooperativa (código 3280).
Antes de proferir o despacho decisório, o contribuinte fora intimado a apresentar
demonstrativos e documentos contábeis e fiscais, de comprovação do crédito pleiteado. Após sua
resposta, foi proferido o despacho decisório (efls. 655/660), subsidiado pelas planilhas de efls.
601/654.
Quando da prolação do despacho decisório, houve a constatação, no pleito do
indébito a ser compensado de valores de IRRF com o código 1708 (remuneração de serviços
profissionais prestados por PJ) e do código 8045 (comissões e corretagens pagas à PJ).
No que tange ao mérito, o contribuinte alega que as retenções foram comprovadas
por outros meios na sua manifestação de inconformidade, e aduz que todas as retenções
ocorridas foram com base no art. 652 do RIR/99 (retenções de cooperativas).
Pelo que se vislumbra da decisão da DRJ, esta analisou todos os elementos
apresentados pelo contribuinte, reconhecendo boa parte destes, já que parte substancial já tinha
sido reconhecida no despacho decisão, cuja análise foi manual (ou seja, precedida de intimação
fiscal para comprovação do direito creditório pleiteado).
Nos seus fundamentos, a decisão da DRJ desconsiderou alguns documentos
apresentados que não estavam corroborados, por não serem hábeis a comprovar o crédito, já que
derivados de planilhas e resumos gerados pelo próprio contribuinte.
No exame dos elementos, considerou alguns valores que estavam declarados nas
DIRFs de terceiros, superando o eventual erro de código de receita informado pela fonte
pagadora, dadas as outras coincidências. Em outros valores, considerou o destaque em fatura. Os
demais, ainda objeto de litígio, não concedeu o direito por conta da falta de elementos
comprobatórios.
No seu recurso voluntário, o contribuinte procura rebater a posição da DRJ, sem
agregar nenhum elemento, e requerendo reanálise dos mesmos, inclusive, propondo conversão
de diligência.
Contudo, cabe ressaltar alguns detalhes do processo.
O PER/Dcomp foi analisada manualmente, com intimações e tentativas de
esclarecimentos antes da emissão do despacho decisório. Já neste momento de auditoria, já
houve a verificação e homologação de parte substancial dos valores. Após esta análise foi
emitido o despacho decisório, cuja ciência foi tomada pelo contribuinte em 16/09/2009.
Fl. 3657
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-005.815 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15253.000128/2009-15

Após apresentar a manifestação de inconformidade, o contribuinte tomou ciência
da decisão da DRJ em 23/02/2012, cujo processo está entrando em pauta agora.
Assim, houve mais de 10 (dez) anos para o contribuinte providenciar a
documentação necessária, o que não o fez.
A decisão da DRJ fora bem clara da necessidade de comprovação da parcela
remanescente a ser comprovada, e isto está evidente nos autos. O contribuinte apenas suscita
revisão da instrução probatória, de forma genérica, sem especificar qual item a ser apreciado.
Fica extremamente demasiado agora aventar a possibilidade de uma diligência
como requerida, pelo que a REJEITO.
Destarte, entendo que não trazendo nenhum elemento comprobatório adicional e
nem refutando a posição da unidade da RF e da DRJ, não cabe guarida ao pleito do crédito
pretendido nos autos.

Conclusão:
Destarte, considerando o exposto acima, VOTO no sentido de NEGAR
PROVIMENTO ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges

Fl. 3658
DF CARF MF
Documento nato-digital